Tribunal: TJSP
Processo: 1004483-96.2017.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 - PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004483-96.2017.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA, é embargado RICARDO PORTA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004483-96.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 22792- NMA 2/6
Voto 22.792.
Embargos de Declaração no 1004483-96.2017.8.26.0281/50000.
Embargante:
Prefeitura Municipal de Itatiba.
Embargado:
Ricardo Porta.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Art. 1.022, CPC/2015 -
PREQUESTIONAMENTO

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material Caráter infringente
que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão1 que, por
unanimidade, deu provimento parcial ao recurso da municipalidade, com a
seguinte ementa: APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO IPTU Exercícios de 2016 e seguintes
Loteamento Fazenda Dona Carolina Fixação da base de cálculo do
IPTU por Comissão Permanente de Avaliação do Município Falta de
previsão na Planta Genérica de Valores, aprovada pela Lei Municipal no.
3.505/2001 Violação ao princípio da legalidade tributária - CF, art. 150,
inciso I, e CTN, art. 97, inciso IV - Repetição dos valores recolhidos que deve
ser liquidada na forma das Súmulas 162 e 188, do STJ - Dívida de natureza
tributária Juros moratórios e correção monetária conforme parâmetros
estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE - Tema 810 e pelo STJ - Tema
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des.a Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004483-96.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 22792- NMA 3/6
905 - Recurso parcialmente provido. A embargante alega, inclusive para
fins de prequestionamento, contradição e omissão no que tange ao
reconhecimento de ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que a base
de cálculo do IPTU foi aferida seguindo parâmetros pré-definidos na
legislação municipal, bem como contradição e divergência quanto ao
índice de correção monetária determinado que deve corresponder ao
mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para cobrança do tributo
pago em atraso, qual seja, IPCA/IBGE.
Tempestivos, os embargos estão aptos ao julgamento.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro
material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art.
535, inc. I e II CPC/2015, art. 1.022, inc. I, II e III), contudo, o Acórdão
embargado não apresenta qualquer falha passível de integração ou
explicitação na forma da lei processual.
Conquanto o embargante aponte as mesmas questões
já suscitadas, colhe-se somente o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e, por conseguinte, o caráter infringente dos embargos
declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC, ainda que opostos com
intuito de questionar previamente a matéria, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: Os embargos de declaração, ainda que
manejados para fins de questionamento, são cabíveis quando a decisão
padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art.
535 do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material (ED no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004483-96.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 22792- NMA 4/6
AgRg - Ag no 1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
j. 1o/09/2011).
Com efeito, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses do embargante RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773, 121/260,
123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198 nem se exige exame pontual e
exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, de modo que, em que
pese o inconformismo com o resultado do julgamento, a douta Turma
Julgadora debateu e decidiu a questão relativa à violação ao princípio da
legalidade tributária, diante da fixação da base de cálculo do IPTU por
Comissão Permanente de Avaliação do Município, bem como acerca da
adoção dos mesmos índices aplicados pelo Município na cobrança de
tributos, pagos em atraso, conforme seguintes trechos do acórdão:
Os lançamentos se referem ao lote de terreno no 09, da
quadra FF, situado no empreendimento denominado Fazenda Dona
Carolina, considerando o valor do metro quadrado apurado por órgão
municipal, com lastro no artigo 12, da Lei Municipal no 3.505/2001, ao
estabelecer que “os logradouros ou trechos de logradouros que não
constam da Planta Genérica de Valores de terrenos que integra esta Lei,
terão seus valores fixados pela Comissão Permanente de Avaliação da
Prefeitura do Município de Itatiba”.
Contudo, qualquer lançamento feito sem que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004483-96.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 22792- NMA 5/6
respectiva base de cálculo esteja prevista na Planta Genérica de Valores,
viola o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, inc. I), só se
admitindo aumento do tributo, fixação da alíquota e da base de cálculo,
mediante expressa previsão legal (CTN, art.97, inc. IV), o que afasta a
legalidade do lançamento por ato vinculado, a cargo da comissão
municipal, dada a inexistência de lei que estabeleça critérios previamente
definidos para a base de cálculo do IPTU e incidência sobre o imóvel
tributado, (...).
Assim, adotam-se os mesmos índices aplicados pelo
Município na cobrança de tributos, pagos em atraso, ou seja, incidindo
juros moratórios à razão de 1% ao mês, salvo lei superveniente em sentido
diverso (CTN, art. 161, §1o), vedada a cumulação dessa taxa com outros
índices. No tocante à correção monetária, adota-se o IPCA-E, porque
repõe a desvalorização da moeda no período de inflação, como
preconizam os julgados supracitados.
Assim, inexiste falha no acórdão de fls. 594/560,
sendo inegável o caráter infringente destes embargos, interpostos ao
arrepio do artigo 1022, do CPC/2015 que ficam rejeitados.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004483-96.2017.8.26.0281/50000 - Itatiba - VOTO No 22792- NMA 6/6